Tribunal: TJSP
Processo: 1012786-57.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança de multa e de indenização por danos morais - Demanda de locatário em face de locador - Sentença de procedência – Recurso do réu – Reforma do julgado – Cabimento – Autor que, meses depois do início da ocupação, detectou infiltrações de água e bolores decorrentes da umidade – Entrega das

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação declaratória de rescisão contratual com pleitos cumulados de cobrança de multa e de indenização por danos morais - Demanda de locatário em face de locador - Sentença de procedência – Recurso do réu – Reforma do julgado – Cabimento – Autor que, meses depois do início da ocupação, detectou infiltrações de água e bolores decorrentes da umidade – Entrega das chaves ocorrida no curso da lide, prejudicado o pedido de rescisão contratual – Multa rescisória indevida – Autor que não comprovou ter comunicado o réu acerca dos problemas que surgiram no curso da locação - Dano moral inexistente.

Apelo do réu provido.